Tribunal: TJSP
Processo: 2070487-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão recursal do autor/agravante voltada à concessão de tutela provisória indeferida pelo Juízo monocrático – Impossibilidade – No caso dos autos, não restou evidenciado, segundo um juízo de cognição não exauriente, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Mediante a análise perfunctória do pacto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão recursal do autor/agravante voltada à concessão de tutela provisória indeferida pelo Juízo monocrático – Impossibilidade – No caso dos autos, não restou evidenciado, segundo um juízo de cognição não exauriente, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Mediante a análise perfunctória do pacto entabulado, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda futura, que teve como único termo fixo e irretratável o preço da unidade da vacina, sendo a quantidade variável de acordo com a disponibilidade do laboratório – Decisão interlocutória mantida - Recurso não provido.